Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Apelação. Preparo. Ausência. Deserção. Afirmação. Negativa de trânsito. Apelante. Agravo interno. Formulação. Argumentação dissonante do decidido. Alinhamento de questões estranhas ao resolvido. Ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da peça recursal. Agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto deserto, não conhecera do apelo aviado em face da sentença que, resolvendo ação de busca e apreensão aviada em desfavor do agravante, extinguira o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pelo agravante, porquanto deserto, haja vista que, indeferida a gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo, tendo permanecido silente.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
5. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o apelo manejado por ausência de comprovação do preparo, que encerra requisito objetivo de admissibilidade recursal, o inconformismo que aviara o agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido. Unânime.